Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713394-91.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: ALEXANDRE APARECIDO MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO OU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. O fornecimento de empréstimo consignado, sob a roupagem de cartão de crédito consignado, pelas instituições bancárias, desprovido de informações claras e ostensivas acerca do produto ofertado, constitui prática abusiva, que autoriza a readequação do contrato e configura dano moral passível de compensação. O recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, sustentando que o recorrido firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco recorrente, o qual foi celebrado validamente, tendo autorizado os descontos em folha de pagamento do valor mínimo da fatura. Assim, desconstituir eventual débito do recorrido tratar-se-ia, indubitavelmente, de medida violadora da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJPE, TJRJ, TJMA. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 422 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Da leitura do instrumento contratual denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO” não se extrai qualquer autorização do autor para que o limite do cartão de crédito fosse depositado em sua conta corrente” (ID 15978943). Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025